Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703176-44.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUIMAR RODRIGUES BORGES RECORRIDO: GILSON MARTINEZ ELEUTERIO DECISÃO Nada a prover quanto à peça de ID 52442097, eis que já reconhecida a deserção do Recurso Inominado, consoante decisão de ID 51733424. A título de esclarecimento, o preparo do recurso deveria ter sido efetivado pelo recorrente, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, implicando em imediata deserção a não comprovação, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do presente processo. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator